Tribunal: STF
Processo: ARE 794873
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há questão constitucional acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, por se tratar de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.